Tribunal: TJES
Processo: 5010874-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010874-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDETE CHRIST MASCARELO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4)
Na hipótese em apreço, o que se depreende dos autos é que a agravante se declara como pessoa pobre nos termos da lei através do que foi exposto em sua exordial, além de agora, em sede recursal, juntar aos autos o comprovante de seu CadÚnico.

5)
Dessa forma, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte agravante, de forma que preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil.

6
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valdete
Cristh Mascarelo

contra a decisão (id 22874469) proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante - ES que, em ação previdenciária para fins de estabelecimento de auxílio-doença, ajuizada em face do
Instituto Nacional de Seguro Social
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id 6048026), sustenta a recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, posto que sofre com problemas de artrose no tornozelo direito e tendinopatia no ombro direito, estando desempregada desde 2012. Dessa maneira, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 6067696) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5000852-84.2023.8.08.0049), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Foram opostas Contrarrazões pelo INSS, o qual aduz que cabe ao magistrado aferir casuisticamente, em cada processo, a possibilidade ou não de se conceder o benefício pleiteado.

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

Resume-se, pois, a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada (id n° 22874469 dos autos originários), que se fundou na premissa de que a requerida não trouxera aos autos elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira declarada, devendo, ainda, ter apresentado o comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o argumento de que a autora apenas trouxe aos autos
“a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna.”
(id n° 30422750 do processo de referência).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos autos é que a agravante se declara como pessoa pobre nos termos da lei através daquilo dito na exordial e que, agora, em sede recursal, acostou nos autos o comprovante de CadÚnico (id n° 6048027).

Dessa forma, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte agravante, de forma que preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil e na sua presunção de hipossuficiência financeira.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.